Tribunal: TJSP
Processo: 2010408-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Indeferimento do pedido para a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Probabilidade do direito. Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo (Tema 1069). Não demonstração o quadro fático do dano irreparável ou de difícil reparação. Falta dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Indeferimento do pedido para a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Probabilidade do direito. Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo (Tema 1069). Não demonstração o quadro fático do dano irreparável ou de difícil reparação. Falta dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de formação do contraditório.
AGRAVO DESPROVIDO.